Tribunal: TJES
Processo: 0000738-15.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inadimplemento; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000738-15.2003.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LESTE BRASILEIRA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME e outros
APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000738-15.2003.8.08.0024

Embargantes: Leste Brasileira Importadora e Exportadora Ltda. e outro

Embargada: Massa Falida de banco Santos Neves S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão constante do Id. 3735153 que, de ofício, rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes, ante sua flagrante intempestividade, mantida a condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais nos moldes fixados em primeiro grau de jurisdição.

Em suas razões (Id. 3825376), a pretexto de prequestionar matéria com vistas ao manuseio de recursos extremos, embargante alega que o julgado incorre em omissão, pois a despeito de ter reconhecido a intempestividade dos embargos à execução deixou de se manifestar
“[...]
sobre a negativa de vigência e violação direta e literal ao artigo 9º, inciso II do Código de Processo Civil de 1973
[...]”
, concernente à obrigatoriedade de nomeação de curador à lide no caso vertente e, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada.

Contrarrazões pela rejeição do integrativo com incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC. (Id. 3915953)

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, embargante alega que o julgado incorre em omissão, pois a despeito de ter reconhecido a intempestividade dos embargos à execução deixou de se manifestar “[...]sobre a negativa de vigência e violação direta e literal ao artigo 9º, inciso II do Código de Processo Civil de 1973[...]”, concernente à obrigatoriedade de nomeação de curador à lide no caso vertente e, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada.

Entretanto, constou clarividente do voto condutor do acórdão recorrido que
“
[...]
o magistrado singular passou a analisar as matérias de ordem públicas deduzidas nos embargos à execução extemporâneos e culminou por julgar improcedentes os pedidos a elas relacionados, o que denota flagrante erro de julgamento, conforme a sedimentada jurisprudência proveniente d
a Corte Uniformizadora
,
segundo a qual
“
[...]
Os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 216.583/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar índole procrastinatória no recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da eminente Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.